Tribunal: TJBA
Processo: 0012950-08.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012950-08.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO BARBOSA CAIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, JOLINSON DOS SANTOS ROSARIO, RAFAEL SGANZERLA DURAND, MARCELO JOSE MONTEIRO DA COSTA, EDUARDO SILVA LEMOS, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA RURAL, INEFICÁCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
PRELIMINARES. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
CRÉDITO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA EM VIRTUDE DA PESTE “VASSOURA DE BRUXA”. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO CONDICIONADO À APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DA CEPLAC. RESULTADO INEFICAZ. INVIABILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE FOI VINCULADA À SAFRA. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. RESPONSABILIDADE D
OS ACIONADOS
PELO INSUCESSO DO PROGRAMA APLICADO. PRODUTORES DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART.
509, I,
DO C
P
C. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0012950-08.2005.8.05.0113
, em que figuram como
Apelante
s

RONALDO BARBOSA CAIRO e
OUTROS e Apelados BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR as preliminares e
D
AR
PROVIMENTO ao presente apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça